Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-23.2024.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 482/2012. TEMA No 986/STJ (IRDR-RE no 1692023/MT). NÃO APLICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL No 696/2021. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ADI No 1018481-79.2021.8.11.0000. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 274130370 – reclamação no 1007689-23.2024.8.11.0045 – JEC de Lucas do Rio Verde), que julgou parcialmente procedente os pedidos, para confirmar a tutela de urgência deferida, (id. 274130360), declarando a não incidência do ICMS sobre a tarifa de utilização de distribuição da energia (TUSD), com condenação de abstenção da cobrança do ICMS. 2- ICMS não deve incidir sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo, portanto, o fato gerador do tributo estadual. 2.1- O Tema 986/STJ não se aplica ao caso concreto (produção de energia elétrica a partir de placas solares). Precedentes. (STJ – 2a T - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.849.197/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 26/9/2022 - DJe 30/9/2022); (TJMT – 1a CDPb – RApC no 1045921-24.2021.8.11.0041 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 07/08/2024 - DJE 12/08/2024) e (TJMT – 3a CDPb RAgIn no 0042229-44.2015.8.11.0041 – REL. Desembargaor LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 17/07/2024 - DJE 18/07/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007689-23.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição, Exclusão - ICMS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GELSON FRANZ & CIA LTDA - CNPJ: 07.627.670/0001-81 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025